Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não haver elementos indicativos de falha na prestação dos serviços da empresa requerida em relação às transferências impugnadas. Em suas razões recursais, a autora alega defeito nos serviços prestados pela recorrida sob o argumento de que esta permitiu o acesso fraudulento à sua conta corrente e não utilizou mecanismos de segurança inibidores de fraudes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.615,20 e, ainda, R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada falha na prestação de serviços ensejadora dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na origem, a autora narrou haver percebido que o valor de suas vendas efetuadas com uso da máquina de cartão adquirida junto à empresa ré estaria sendo enviado para cartão virtual que, apesar de vinculado à sua conta, afirma não ter solicitado e, ainda, estar em nome de terceiro.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que as transações impugnadas foram realizadas ou pela própria autora ou por terceiro com acesso à senha e ao cartão. Afirma não haver provas de defeito na prestação dos serviços e que houve descuido por parte da recorrente em manter seu cartão e dados da conta seguros.
7. O fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, §3°, II, do CDC. No caso, não há indícios mínimos de falha por parte da empresa requerida uma vez que, ao que tudo indica, a autora foi vítima de estelionato. Inaplicável, desse modo, a Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo, conforme exposto na sentença:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça vem ponderando que em se tratando de compra realizada dentro do estabelecimento físico, mediante uso do cartão e digitação de senha pessoal para concluir a transação (exatamente o caso dos autos), importa no afastamento da responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14, §3o, II do CDC (REsp 1633785(...)”.
8. Em que pese a responsabilidade das instituições financeiras ser objetiva (art. 14/CDC), no caso resta evidente que as operações decorreram do descuido da autora em relação ao cartão e senha, o que afasta a responsabilidade da requerida.
9. Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço que, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à reparação dos danos (art. 373, I, do CPC), impondo-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.